Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-17.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA COLETIVO. COLUNA LOMBAR. DOENÇA DEGENERATIVA CRÔNICA. APOSENTAÇÃO PELO INSS. COBERTURA SECURITÁRIA. DIFERENÇAS. CIRCULAR SUSEP 302/2005. OBSERVÂNCIA. TEMA REPETITIVO 1068. INCIDÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE COBERTURA. CAPACIDADE DE TRANSFERÊNCIA CORPORAL. PARCIALIDADE. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). PREVISÃO CONTRATUAL. COMPROMETIMENTO PARCIAL DA INDEPENDÊNCIA DO SEGURADO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO MORAL. CUMULAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE PEDIDOS. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5o, parágrafo único, da Circular no 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional” (REsp n. 1.845.943/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021).
2. “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica” (TESE 1068/STJ).
3. No caso, o contrato de seguro coletivo, no qual se ampara o recorrente, contém cláusula acerca de invalidez por doença funcional, dispondo que: “f) doenças do aparelho locomotor, de caráter degenerativo com total e definitivo impedimento da capacidade de transferência corporal”.
4. O laudo pericial do juízo concluiu que: “Embora estejamos diante de um caso de um paciente portador de Invalidez Parcial Permanente por doença crônica incapacitante, reconhecida por junta pericial do INSS, que o aposentou por invalidez em abril de 2019, as características de suas incapacidades não estão cobertas pelo contrato de apólice de seguro a que o autor teria direito”.
5. Se a doença incapacitante demonstrada pelo segurando, por suas características, não se encontra respaldo contratual para fins de indenização, resulta inviável a pretensão de cobrança por ele formulada.
6. Não há como acolher o pedido secundário (indenização por danos morais) se o pedido principal restou frustrado (indenização por cobertura securitária), estando caracterizado o cúmulo subsidiário de pedido.
7. Recurso conhecido e desprovido.